Tribunal: TJDFT
Processo: 0761429-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO DE CRIME DE FURTO – ABUSO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É direito da vítima comunicar às autoridades policiais a ocorrência de suposto crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal).
2. In casu, narra o autor que se dirigiu à residência da ré para efetuar reparo em sua rede elétrica e que, ao sair de lá, foi acusado de ter furtado o celular da ré.
3. Incontroverso o fato de que o autor, mestre de obras, esteve na casa da ré com o objetivo de realizar reparos elétricos e que neste mesmo dia o celular da requerida desapareceu. Da leitura do histórico descrito no Boletim de Ocorrência 6.093/2017, constata-se que a ré procurou as autoridades para informar suposto furto de celular, narrando que somente tiveram acesso ao local Odenildo de Souza e José Diego Alves Pereira, os quais prestavam serviço elétrico. Por esse motivo, a ré acredita que o furto tenha sido realizado por um deles (ID 16740294 - Pág. 2).
4. Ao verificar o desaparecimento de seu aparelho celular, a requerida procurou a Delegacia de Polícia para informar o ocorrido e indicar as pessoas que estavam no local, inferindo que o crime poderia ter sido cometido por uma delas. Constata-se que não houve acusação direta de que o autor teria sido o autor do crime, nem que o fato tenha sido divulgado a terceiros, uma vez que somente os três envolvidos estiveram na delegacia, espontaneamente.
5. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
6. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar. De outro giro, a requerida, vítima de furto, agiu no legítimo exercício de direito de formular notitia criminis e de indicar possíveis envolvidos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.